Tribunal: STF
Processo: HC 196551
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de Arthur Peterson Santos da Silva e David Guilherme Araújo de Lima, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal Militar, nos autos da Apelação 7001283-82.2019.7.00.0000. (eDOC 8)
    Colho da decisão impugnada:
    3. Narra a Denúncia, em síntese, que, segundo consta do Auto de Prisão em Flagrante (APF nº 7000069- 93.2019.7.02.0002), no dia 23 de fevereiro de 2019, por volta das 20h20min, após revista pessoal, ficou constatado que o acusado DAVID GUILHERME ARAUJO DE LIMA trazia consigo um papelote contendo 7 g (sete gramas) de substância entorpecente, conhecida como maconha, declarando nos autos do APF que teria se dirigido ao fundo do quartel para consumir a substância, em companhia de ARTHUR PETERSON SANTOS DA SILVA, que admitiu ter feito uso da substância entorpecente, conforme trecho abaixo transcrito:
    […]
    11. O Ministério Público Militar, com a confirmação da intimação da Sentença em 18 de outubro de 2019, manejou o recurso de Apelação na mesma data, reivindicando a majoração da pena acima do mínimo legal, já na 1ª fase de sua fixação, sob a égide do artigo 69 do CPM, tendo vista a gravidade e o risco que o crime representa no meio militar. 12. A Defensoria Pública da União, confirmadas as intimações dos Sentenciados em 22 de outubro de 2019, interpôs Apelo comum para ambos os Sentenciados em 22/10/2019, e requereu a absolvição, levando-se em conta a inconstitucionalidade do dispositivo e, subsidiariamente, fossem aplicadas as medidas restritivas de direito previstas no artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/2006, conforme itens que seguem:
    […] (eDOC 8)
    O STM negou provimento às apelações. Inconformados, os pacientes opuseram embargos de declaração, rejeitados por unanimidade. (eDOC 10)
    Nesta Corte, a DPU diz que os pacientes deixaram de ser militares e, por isso, deve o crime ser desclassificado para aquele previsto no artigo 28 da Lei de Drogas, por força da Lei 13.491/2017.
    Diz que a Denúncia apontou que David Guilherme trazia consigo a droga e que o núcleo “trazer consigo” não comporta concurso de pessoas.
    É o relatório 
    Decido.
    O acórdão proferido pelo Superior Tribunal Militar não diverge do entendimento adotado por esta Suprema Corte.
    Inicialmente, registro que não deve prosperar a tese de que Arthur teria sido denunciado porque David “trazia consigo” substância ilícita e, no sentido, deve ser absolvido.
    Ambos os pacientes, interrogados em Juízo, “confessaram literalmente a introdução e o consumo da droga na Unidade Militar, tendo agido de forma consciente e deliberada, condicionando-se o fato em perfeita incidência ao crime tipificado no artigo 290 do CPM. Além do que, confessaram que tinham conhecimento da proibição, confirmando que são verdadeiras as imputações consignadas na peça de Denúncia.” (eDOC 8, p. 10)
    Ademais, a denúncia apontou que David “trazia consigo” a maconha, porque foi com ele que ela foi apreendida. Com relação a Arthur, o Ministério Público lhe acusou de ter infringido o artigo 290 do CPM, porquanto recebeu e fez uso da substância na unidade militar. 
    Em momento algum, a denúncia acusa Arthur de ter praticado o núcleo “trazer consigo”, imputado a David. 
    Não há qualquer ilegalidade a ser reparada.
    Quanto à alegação de que os pacientes agora são civis e, por isso, o crime deve ser desclassificado para aquele do artigo 28 da Lei de Drogas, o pedido segue a mesma sorte. Confiram-se, mutatis mutandis, os seguintes:
    “HABEAS CORPUS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. A possibilidade de o ato atacado, em tese, desafiar recurso extraordinário não afasta a adequação do habeas corpus. LEI CONHECIMENTO. A ninguém é dado inobservar norma legal e imperativa alegando desconhecimento. ENTORPECENTE POSSE ARTIGO 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. Consubstancia crime militar a posse de entorpecente em local sujeito à administração da Força”. (HC 127.591/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 18.12.2017)
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POSSIBILIDADE. MILITAR. CRIME PRATICADO EM LUGA SUJEITO À ADMINISTRATAÇÃO MILITAR. AUSÊNCIA CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE EM RAZÃO DE O PACIENTE TER SIDO DISPENSADO DAS FORÇAS ARMADAS. PACIENTE ERA MILITAR POR OCASIÃO DO COMETIMENTO DO DELITO. IMPROCEDÊNCIA DA ALEGAÇÃO. NULIDADE DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. ERRO MATERIAL. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA. I - Conforme entendimento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, não configura óbice ao conhecimento do writ o fato de a sua impetração ser manejada em substituição a recurso extraordinário. II - Não prospera a alegação do impetrante de incompetência da Justiça Militar para processar e julgar o paciente pelo delito previsto no art. 290 do Código Penal Militar (posse de entorpecente em lugar sujeito à administração militar). Isso porque no momento do delito ele ostentava a condição de militar, sendo irrelevante que, posteriormente, tenha se licenciado. Precedentes. III - O lapso temporal previsto no art. 79 do Código de Processo Penal Militar para o oferecimento da denúncia (cinco dias se o acusado estiver preso), caso ultrapassado poderia ocasionar tão somente o excesso de prazo da prisão, mas não a nulidade da denúncia. IV - O mero erro material verificado na elaboração do laudo toxicológico não afasta suas conclusões. V - Ordem denegada”. (HC 137.025/PA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 25.10.2016 grifei)
    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO, POSSE OU USO DE ENTORPECENTE OU SUBSTÂNCIA DE EFEITO SIMILAR (CPM, ART. 290) - ALEGADA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR - DELITO PRATICADO, EM LUGAR SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR, POR SOLDADO EM SITUAÇÃO DE ATIVIDADE - INTERPRETAÇÃO DO ART. 9º, II, b, DO CÓDIGO PENAL MILITAR - CRIME MILITAR PLENAMENTE CONFIGURADO - POSTERIOR EXCLUSÃO DO SERVIÇO ATIVO DAS FORÇAS ARMADAS - IRRELEVÂNCIA - CONDIÇÃO MILITAR DO AGENTE QUE DEVE SER AFERIDA NO MOMENTO EM QUE COMETIDO O DELITO – PRECEDENTES - PEDIDO INDEFERIDO”. (HC 117179/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 8.11.2013)
    Na espécie, pouco importa se o agente é militar ou civil. Para a aplicação do crime previsto no art. 290 do CPM, basta que o fato ocorra nas dependências das Forças. No sentido, cito precedente:
    “HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. CONSCRITO OU RECRUTA DO EXÉRCITO BRASILEIRO. POSSE DE ÍNFIMA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM RECINTO SOB ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE. INAPLICABILIDADE DO POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA PENAL. INCIDÊNCIA DA LEI CIVIL Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO DO CASO PELO CRITÉRIO DA ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PENAL CASTRENSE. ORDEM DENEGADA.
    [...]
    6. No caso, o art. 290 do Código Penal Militar é o regramento específico do tema para os militares. Pelo que o princípio da especialidade normativo-penal impede a incidência do art. 28 da Lei de Drogas (artigo que, de logo, comina ao delito de uso de entorpecentes penas restritivas de direitos). Princípio segundo o qual somente a inexistência de um regramento específico em sentido contrário ao normatizado na Lei 11.343/2006 é que possibilitaria a aplicação da legislação comum. Donde a impossibilidade de se mesclar esse regime penal comum e o regime penal especificamente castrense, mediante a seleção das partes mais benéficas de cada um deles, pena de incidência em postura hermenêutica tipificadora de hibridismo ou promiscuidade regratória incompatível com o princípio da especialidade das leis.
    7. Ordem denegada” (HC 103684/DF, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJe 13/4/2011).
    Quanto à tese de inconstitucionalidade do crime de consumir substância ilícita no interior da administração militar, com fundamento na suposta declaração de inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei de Drogas, verifico não assistir razão aos pacientes.
    Em primeiro lugar, o debate sobre a inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei de Drogas está em andamento nesta Corte. Em segundo, a ambiência militar é regida pelo rigor da disciplina, razão por que o reconhecimento da inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei de Drogas não significa, automaticamente, a a inconstitucionalidade do crime de consumo de drogas no interior de estabelecimento sujeito à administração militar.
    Do exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)
    Publique-se.
    Brasília, 30 de março de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente